Tribunal: TJSP
Processo: 2108013-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de obrigação de fazer. DECISÃO QUE indeferiu, por ora, a gratuidade da justiça. RECURSO DA PARTE AUTORA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu, por ora, a gratuidade da justiça à autora e determinou a juntada de documentos a fim de comprovar o seu estado de necessidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de obrigação de fazer. DECISÃO QUE indeferiu, por ora, a gratuidade da justiça. RECURSO DA PARTE AUTORA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu, por ora, a gratuidade da justiça à autora e determinou a juntada de documentos a fim de comprovar o seu estado de necessidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade ou não de deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos acostados pela agravante que são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Recorrente que se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, LXXIV.